Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006710-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE NERY ARAUJO - CPF: 792.082.741-87 (RECORRENTE), ELAINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 688.406.401-34 (ADVOGADO), CENTRO SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 40.133.505/0001-49 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006710-96.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARLENE NERY ARÁUJO.

Recorridos:
CENTRO SIL CLÍNICA ODONTOLÓGICA e BANCO VOTORANTIM S.A.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA. MULTA RESCISÓRIA REDUZIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora, ora recorrente, alega arrependimento no dia seguinte à assinatura de contrato de prestação de serviços odontológicos e respectivo financiamento, pleiteando a rescisão contratual, a inexigibilidade das cobranças decorrentes e indenização por danos morais. A sentença de origem considerou válida a contratação, entendendo pela inaplicabilidade do direito de arrependimento e pela inexistência de ilícito por parte das requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a consumidora possui o direito de arrependimento no contrato celebrado presencialmente;
(ii) avaliar se a recusa das requeridas em cancelar o contrato e as cobranças subsequentes violam os princípios da boa-fé e da confiança;
(iii) analisar se o descumprimento contratual gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.

4.

A recusa injustificada das requeridas em rescindir o contrato, apesar da manifestação inequívoca de arrependimento pela consumidora e da ausência de uso dos serviços contratados, viola os princípios da boa-fé e da confiança que regem as relações de consumo.

5.

A rescisão contratual é medida necessária, com fixação de multa rescisória em 10% do valor contratado, em observância ao equilíbrio contratual e à proporcionalidade, considerando que o percentual de 30% previsto no contrato é excessivo e abusivo, conforme o art. 51, IV, do CDC.

6.

O simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se aplica a contratos celebrados presencialmente no estabelecimento do fornecedor.

2.

A recusa injustificada em cancelar contrato de consumo, quando manifestado arrependimento inequívoco e comprovada ausência de uso do serviço, viola os princípios da boa-fé e da confiança.

3.

É abusiva cláusula penal que estipula multa rescisória desproporcional, devendo ser reduzida com base nos arts. 413 do CC e 51, IV, do CDC.

4.

O simples inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 49 e 51, IV; CC, art. 413; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJ-MT, Recurso Inominado nº 10109413220218110015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 25.07.2022.

2.

TJ-PR, Recurso Inominado nº 0035029-80.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 1ª Turma Recursal, j. 06.09.2018.

3.

STJ, AgInt no REsp nº 1860611/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido
CENTRO SIL CLÍNICA ODONTOLÓGICA
arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade Recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso.

O recorrido
BANCO VOTORANTIM S.A
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, alegada pela recorrida, pois restou evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

Trata-se de ação rescisória c/c indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante sustenta que pactuou com o primeiro reclamado um contrato de adesão para a realização de tratamento dentário.

Ocorre que no dia posterior à assinatura do contrato, procurou o estabelecimento da clínica odontológica para efetuar o cancelamento do contrato, haja vista ter se arrependido. Contudo, foi-lhe informado que não teria como cancelar o plano odontológico muito menos o financiamento que havia realizado com o segundo reclamado, Banco BV.

Por fim, aduz que não realizou qualquer procedimento junto ao primeiro reclamado, bem como, havia solicitado o cancelamento do plano odontológico, ainda assim, recebe diariamente ligações de cobrança extrajudiciais abusivas.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho da
r.sentença, verbis:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA em que a reclamante alega ter pactuado com a primeira requerida, um contrato de adesão para a realização de tratamento dentário.

Ocorre que no dia posterior à assinatura do contrato, procurou o estabelecimento da clínica odontológica para efetuar o cancelamento do contrato, haja vista ter se arrependido. Contudo, foi-lhe informado que não teria como cancelar o plano odontológico muito menos o financiamento que havia realizado com a segunda Requerida, Banco BV.

Por fim, aduz que que não realizou qualquer procedimento junto à primeira requerida, bem como, havia solicitado o cancelamento do plano odontológico, ainda assim, recebe diariamente ligações de cobrança extrajudiciais abusivas. Em razão disso, pleiteia a declaração da rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos entre as partes, a declaração de inexigibilidade da cobrança das parcelas do financiamento e a concessão de compensação por danos morais.

A primeira requerida em sua defesa, alega que a autora e sua família procuraram o seu estabelecimento e realizaram uma avaliação odontológica e que, após o profissional explicar sobre o tratamento que deveria ser realizado, a requerente decidiu contratar todos os procedimentos indicados.

Aduz, ainda, que trabalham com várias formas de pagamento, dentre elas, o de financiamento através de financeiras parceiras. Assim, a autora optou pela realização do financiamento para o pagamento do tratamento do seu marido, da filha e do seu. Por fim, pugna pela improcedência da ação, vez que que não cometeu nenhum ato ilícito.

A segunda requerida, defende-se alegando que o contrato de financiamento foi adquirido legitimamente, pois estava ciente de tudo o que foi contratado, inclusive do financiamento perante o Banco. Assim, pugna pela improcedência da ação.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso a contratação do financiamento perante as requeridas para a realização de tratamento dentário. A ré Centro Sul Clínica Odontológica LTDA trouxe aos autos, cópias de exames e fichas odontológicas assinadas pela autora, enquanto a ré BV financeira acostou cópia de contrato de financiamento com assinatura biométrica. Aliás, a autora não nega ter assinado o referido contrato de financiamento.

Ainda, constato que não existe prova que caminhe para confirmação de vício de consentimento, porquanto a autora admite ter se arrependido da realização do negócio jurídico. Assim, não existe controvérsia acerca da aquisição do financiamento, O cerne da questão consiste em saber se a consumidora tem o direito de desistir do negócio, sem qualquer ônus.

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 49, prevê que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 (sete) dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo os valores pagos serem imediatamente devolvidos.

Assim, de fato, o direito ao arrependimento tem por objetivo proteger a declaração de vontade do consumidor, conferindo-lhe tempo para uma decisão refletida nos casos em que a contratação é feita fora da sede do fornecedor do serviço ou produto.

Contudo, in casu, constato que a realização da contratação do empréstimo foi feita presencialmente, no estabelecimento da primeira requerida, o que inviabiliza o exercício do direito ao arrependimento.

Dessa forma, não se verifica conduta ilícita das requeridas ao não cancelar o contrato entabulado entre as partes, sem a aplicação de multa prevista em contrato.

Destarte, a improcedência dos pedidos é medida de rigor.’

Da acurada análise dos autos verifica-se que restou demonstrado o arrependimento da recorrente no dia seguinte à celebração do contrato, sem que houvesse qualquer utilização do serviço contratado.

Não há controvérsia quanto ao fato de que o contrato foi celebrado presencialmente, o que afasta a aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Todavia, as cobranças excessivas e a recusa injustificada em cancelar o contrato violam os princípios da boa-fé e da confiança.

A rescisão contratual, neste caso, é medida que se impõe, uma vez que a recorrente manifestou de forma inequívoca seu desinteresse e não utilizou os serviços contratados.

No entanto, em respeito à previsão contratual de multa rescisória, fixo seu percentual em 10% do valor contratado, por entender que o percentual de 30%, embora legalmente previsto, se revela desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto e das normas de proteção ao consumidor, que visam preservar o equilíbrio das relações contratuais.

Ainda, o
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca o consumidor em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 413 DO CC. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035029-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)”

(TJ-PR - RI: 00350298020168160018 PR 0035029-80.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2018)

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que o simples descumprimento contratual, ainda que tenha gerado aborrecimentos, não configurou lesão aos direitos da personalidade da recorrente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir que a conduta enseje violação de ordem moral relevante, o que não restou comprovado nos autos. Portanto, o pedido de indenização por danos morais deve ser indeferido.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA - CANCELAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DÉBITO EM CONTA – RESTABELECIMENTO DO SEGURO CONTRATADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PLEITO DE DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

2. A parte agravante alega que, in verbis:

“A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta do Agravante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável.”

3. Como fundamentado na decisão monocrática de id. 203677152, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. O Dano moral não está configurado diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

5. Transcrevo trecho da sentença a quo:

“A parte requerente alega que, realizou uma renegociação para pagamento das parcelas devidas, fato que deve prosperar, pois conforme comprovante anexo no (id. 108711128), contendo extrato onde de fato ocorreram os descontos das parcelas 151, 152 e 153, corroborando com a reclamação administrativa através da plataforma consumidor.gov no dia 03/02/2022, distribuída sob o nº 2022.02/00005815237. Ademais, verifico que da renegociação das parcelas 151, 152, 153 e 154, conforme consta no extrato bancário do requerente (id.108711128), só não foi descontado/cobrado o valor referente a parcela 154, pois no dia do desconto, qual seja, 03/02, não havia saldo suficiente, entretanto se observa no documento anexado pelo requerido (id. 112083549), que a data de vencimento da parcela 154 era dia 10/02/2022, ou seja na data do vencimento existia saldo positivo para pagamento. Desta forma, tenho que somente a última parcela, qual seja de número 154, não foi efetuada a cobrança, pois na data de 02/02/2022 não existia saldo suficiente em conta, entretanto como já narrado acima, no dia do vencimento existia saldo para a cobrança. Assim sendo, tenho que as demais cobranças/descontos automáticos, não ocorreram, pois, devido a esta parcela em atraso, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assim sendo as alegações e pretensões da parte autora se mostram parcialmente coerentes, diante do lastro probatório carreado aos autos pelas partes. Ante ao conteúdo probatório encartado pela demandante, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo requerente, por inadimplência, mesmo que no dia do vencimento da parcela existisse saldo positivo em sua conta, assim sendo, medida que se impõe é que a requerida reative/restabeleça a apólice de seguro de vida nº proposta nº 5677351-9, CCB nº 34705677351-5.”

6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

10. É como voto.”
(N.U 1000271-31.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de declarar rescindindo o contrato entabulado entre as partes, e, declarar a inexigibilidade das cobranças dele decorrentes e aplicar multa rescisória no percentual de 10% do valor contratado.

Por fim, indefiro o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024